Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS MÉDICOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES.
I – As astreintes têm caráter coercitivo e a sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o destinatário a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Para fins de aferição do descumprimento da obrigação de fazer em comento, deve ser analisada a data em que a apelada-ré adotou todas as medidas necessárias, enquanto operadora do plano de saúde, para a autorização e o custeio dos procedimentos médicos necessários ao atendimento obstétrico de urgência, nos termos da r. decisão que deferiu a tutela provisória. Constatado que a obrigação de autorização e custeio integral foi cumprida com mais de dois meses de atraso, é devida a multa cominatória em favor da consumidora.
II – Apelação da autora provida.